Tribunal: TJMT
Processo: 1007645-62.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Recurso no: Processo: 1007645-62.2023.8.11.0037
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrida: MIGUEL APARECIDO DO LAGO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 22 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGISA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LISURA NA MEDIÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA A SER COMPENSADA. MICRO USINA FOTOVOLTAICA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes limites: “a) DECLARAR a nulidade das faturas questionadas referentes a JAN/23, FEV/2023, MAR/23, ABR/23 E JUN/23. b) DETERMINAR a readequação das faturas de JAN/23, FEV/2023, MAR/23, ABR/23 E JUN/23, de acordo com os valores gastos e gerados. c) CONDENAR a parte reclamante ao pagamento do valor gasto a maior, no importe total de R$ 4.322,68 (quatro mil trezentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos) conforme provas juntada aos autos (id. 126505354, 126505356, 126505356, 126505362, 126505367). d) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados. e) CONDENAR a reclamada na obrigação de pagar a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão do descumprimento injustificado da decisão liminar. f) RATIFICAR a decisão liminar e conceder nova tutela de urgência para determinar que a reclamada proceda ao cancelamento do protesto, caso efetivado, no valor de R$ 6.011,13 (...), título 173591, protocolo 461395), apresentado em 14.12.2023, conforme juntada no id 127413954, no prazo de cinco dias, sob pena de nova multa que fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. O recorrido afirma que no caso em comento teria recebido faturas com apuração de consumo irregular entre nos meses de fevereiro, março, abril e junho de 2023. Importante registrar que a unidade de consumo está registrada em uma fazenda, utilizado para a produção rural e que depende da energia elétrica para o ideal funcionamento.
4. Esclarece que possui micro usina de geração de energia fotovoltaica e que o faturamento da diferença entre a energia gerada e consumidora estaria incorreto nos seguintes limites:
Período
Kw gerado
Kw consumido
Valor cobrado
Valor incontroverso
1
Fevereiro
11.620
12.300
6.535,16
629,35
2
Março
9.583
10.434
6.011,13
713,04
3
Abril
9.999
11.199
3.564,36
1.304,03
4
Junho
12.031
13.511
3.850,88
1.676,26
5. De forma administrativa, a recorrente reconheceu que houve o faturamento errado nos meses de março, abril e maio de 2023.
6. O consumidor apresentou nos autos o extrato da energia gerada pela sua micro usina.
7. De outro lado, a fornecedora não demonstrou a licitude e regularidade das cobranças discutidas na demanda. Destaco que os meses de março, abril e maio tiveram o reconhecimento de terem sido gerados de forma indevida pela via administrativa, logo, não há que se falar em “exercício regular do direito”.
8. Em razão da hipossuficiência de provas, entendo que o consumidor cumpriu com seu ônus mínimo probatório ao apresentar o extrato de geração de energia da micro usina, contudo, a recorrente não produziu nenhuma prova para comprovar a tese de que o medidor (bilateral) instalado na unidade de consumo estaria com o funcionamento adequado. Neste cenário, deve ser reconhecida a procedência da demanda.
9. Vale ressaltar que a parte recorrida teve o nome protestado em razão da fatura gerada em fevereiro de 2023. Foi deferida liminar para a baixa do protesto e para que a recorrente se abstivesse de realizar novas restrições, sob pena de multa fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) contudo, a liminar foi descumprida. Devendo ser mantida a aplicação da multa ante o descumprimento da obrigação de fazer.
10. Diante da situação enfrentada pela parte consumidora e conforme entendimento já sedimentado nesta Turma em casos análogos, restou configurado danos extrapatrimoniais no caso concreto.
11. Por fim, sobre o quantum fixado de R$ 6.000,00 (deis mil reais), entendo que deve ser mantido, pois resguarda proporcionalidade e razoabilidade com a situação fática, além de resguardar equidade com situações análogas já decididas por esta turma.
12. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
13. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007645-62.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIGUEL APARECIDO DO LAGO - CPF: 085.878.849-72 (RECORRENTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024